Tribunal: TJBA
Processo: 0000577-14.2015.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000577-14.2015.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GENIVAL SILVA FARIAS Advogado(s): ARMENIO SEIXAS CARDOSO JUNIOR registrado(a) civilmente como ARMENIO SEIXAS CARDOSO JUNIOR, SUZANE CARVALHO BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 121, §2º, IV, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OMISSÃO CONFIGURADA NO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA, COM A DEVIDA INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela Segunda Turma Julgadora que, em sessão realizada em 24/04/2025, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que manteve a imputação do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal. A denúncia narra que a vítima foi morta com dez golpes de faca, impossibilitada de se defender, em 19/12/2014, nas proximidades da Fazenda Cachoeirinha, no município de Ipirá/BA. 2. A defesa, ao recorrer, alegou ausência de indícios suficientes de autoria e requereu a despronúncia e a exclusão da qualificadora, pleitos que foram rejeitados. Os embargos ora opostos sustentam cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve omissão no Acórdão, uma vez que a parte não foi devidamente intimada da pauta da sessão. Ainda assim, compareceu e, após diálogo com a Relatora, foi informada de que o julgamento ocorreria na próxima sessão, sendo, contudo, surpreendida com a publicação da decisão. 3. Inicialmente, quanto à alegação de ausência de intimação para a sessão de julgamento realizada em 24/04/2025, constata-se, conforme informações prestadas pela Secretaria desta Câmara Criminal, que o recorrente foi devidamente intimado por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico nº 3791, datado de 15/04/2025, conforme comprovação constante do documento identificado sob o ID 81986461. 4. Ato contínuo, na sessão realizada em 24/04/2025, foi certificado pela Secretaria que a Desembargadora Presidente apregoou o feito durante a assentada, ocasião em que foi registrado que o referido causídico não se encontrava presente para realizar a sustentação oral de forma presencial. Tal informação foi devidamente registrada em vídeo, com duração de 3 horas, 4 minutos e 45 segundos, cujo link de acesso consta no ID 81985517. Em seguida, às 16h52min, após a leitura da proposta de ementa, o processo foi julgado. 5. É importante destacar que a sessão de julgamento de 24/04/2025 contou com a análise de processos que haviam sido objeto de pedido de vista na sessão anterior, além de uma pauta extensa destinada à apreciação de habeas corpus com sustentação oral. Nesse cenário, foi informado ao patrono da parte, por esta Relatoria, que o julgamento do Recurso em Sentido Estrito seria incluído na pauta da próxima sessão, a qual acabou sendo realizada, de forma extraordinária, ainda no turno vespertino do mesmo dia 24/04/2025, com início às 13h30min. 6. Diante da possibilidade de equívoco interpretativo, decorrente da ausência de esclarecimento por parte desta Relatoria quanto à realização da próxima sessão no período da tarde do mesmo dia, admite-se, em caráter excepcional, o acolhimento do pleito defensivo, a fim de anular o Acórdão que julgou o Recurso em Sentido Estrito nº 0000577-14.2015.8.05.0106, bem como os atos processuais subsequentes, permitindo-se a realização de novo julgamento, com a devida e prévia intimação da defesa. 7. Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração opostos, para anular o Acórdão que julgou o Recurso em Sentido Estrito nº 0000577-14.2015.8.05.0106, bem como os atos posteriores, para que novo julgamento seja realizado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito n.º 0000577-14.2015.8.05.0106, em que figura como embargante Genival Silva Farias e como embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos das razões expostas no voto condutor. 5